Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia.
2. O Tema Repetitivo n. 378 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a fiança bancária e o seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.